Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VERBA ALIMENTAR. PAGAMENTO EM PECÚNIA E IN NATURA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
A ação de consignação em pagamento se presta ao devedor que pretende satisfazer obrigação de pagar, se obstado por conduta do credor, se o legítimo credor não for identificado ou se pender litígio sobre o objeto do pagamento, conforme art. 335 do Código Civil.
Carece de interesse processual para a ação de consignação em pagamento o alimentante com a finalidade de rever as balizas do acordo de alimentos que previa pagamento da verba em pecúnia e in natura.